Tribunal: TJSP
Processo: 3000580-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Aplicação da Lei Estadual n° 17.205/19 para feito cuja conta de liquidação se deu anterior à sua vigência, mas que a expedição do ofício requisitório se deu em data posterior. Impossibilidade. Inteligência do art. 6°, LINDB, e 5°, XXXVI, CF. Irretroatividade da lei nova, sobretudo em casos que resultem em afronta à coisa julgada. Precedentes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pequeno valor. Aplicação da Lei Estadual n° 17.205/19 para feito cuja conta de liquidação se deu anterior à sua vigência, mas que a expedição do ofício requisitório se deu em data posterior. Impossibilidade. Inteligência do art. 6°, LINDB, e 5°, XXXVI, CF. Irretroatividade da lei nova, sobretudo em casos que resultem em afronta à coisa julgada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000580-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é agravante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SERGIO ROMAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000580-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35368 ab
2
VOTO N° 35368
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3000580-81.2020.8.26.0000
COMARCA: CACONDE
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: SERGIO ROMÃO
MM. JUIZ DR. JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Requisição
de
pequeno valor. Aplicação da Lei Estadual n° 17.205/19
para feito cuja conta de liquidação se deu anterior à sua
vigência, mas que a expedição do ofício requisitório se
deu em data posterior. Impossibilidade. Inteligência do
art. 6°, LINDB, e 5°, XXXVI, CF. Irretroatividade da lei
nova, sobretudo em casos que resultem em afronta à
coisa julgada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
conhecido e não provido.
I - Trata-se de agravo de instrumento tirado
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO da r. decisão de fls.
64/65 que indeferiu o pedido de cancelamento de expedição de RPV por
ela formulado, sob o fundamento de que o marco temporal para
aplicação da Lei n° 17.205/19 é a data da liquidação dos valores, e não
a data de expedição do requisitório.
Alega a agravante, em síntese, que: (i) a Lei
Estadual n° 17.205/19, ao fixar novo limite para as operações de
pequeno valor (OPV), tem natureza processual, logo, deve abarcar
todos os requisitórios expedidos após a sua vigência; (ii) o marco
temporal para aplicação da lei nova é a data de expedição do ofício
requisitório, e não a data da liquidação. Subsidiariamente, pugna pela
suspensão do feito até o julgamento do Tema 792/STF ou a remessa do
feito ao Órgão Especial.
O recurso foi processado sem a outorga de
efeito suspensivo (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000580-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35368 ab
3
Não foi apresentada contraminuta, nos termos
da certidão de fls. 17.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e não comporta
provimento.
De início, afasta-se a tese de necessidade de
suspensão do feito até o julgamento do Tema 792/STF, uma vez que,
nele, não houve a determinação de suspensão dos feitos em curso até o
seu julgamento definitivo.
Também não merece ser acolhido o pedido de
remessa do feito ao Órgão Especial, uma vez que, como se verá
adiante, a manutenção da r. sentença recorrida não importa na
declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual n°
17.205/18, mas apenas na interpretação de seus dispositivos à luz da
Constituição Federal e da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei n° 4.657/42).
Pois bem.
A agravante pugna pela aplicação do limite
fixado pela Lei Estadual n° 17.205/19 para as requisições de pequeno
valor
(440,214851
UFESPs)
para
título
executivo
formado
anteriormente à entrada em vigência da norma (fls. 41 dos autos de
origem), mas cuja expedição de requisitório se deu no mesmo dia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000580-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35368 ab
4
publicação e subsequente entrada em vigor do diploma normativo
supracitado (fls. 53/54).
Não lhe assiste razão.
Como é cediço, ainda que a lei processual
produza efeitos imediatos (princípio do tempus regit actum), é fato que
ela não pode afrontar a coisa julgada, como expressamente previsto
nos art. 6°, LINDB1, e art. 5°, XXXVI, CF2. Aliás, é de se ressaltar que o
trânsito em julgado se deu em 22/10/2018, com a abertura do
incidente requisitório em 03/10/2019 e prolação de decisão judicial
determinando a expedição do ofício em 31/10/2019, tendo tão somente
sido expedido o ofício na mesma data da publicação da Lei Estadual n°
17.205/19. Forçoso reconhecer, portanto, que deve ser aplicada a lei
vigente ao momento do trânsito em julgado da sentença e abertura da
conta de liquidação.
E, ao contrário do que sustenta a recorrente, a
própria legislação em comento fixa que o paradigma para aplicação da
norma é a data da conta de liquidação3. Ora, ao fixar tal parâmetro, e
considerando que lei nova não pode afrontar a coisa julgada e nem
produzir efeitos retroativos, a melhor interpretação para o texto
1 “Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada.”
2 “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
3 Artigo 1o - Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo,
Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, como disposto no § 3o do artigo 100 da
Constituição Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações
judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor
individual do credor, na data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza do
crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da
mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento
de parcela nessa modalidade de requisição.
Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao valor que exceder o limite
definido no “caput” deste artigo, fica facultada aos credores a opção pela requisição direta de seus
créditos, na forma desta lei.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000580-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35368 ab
5
normativo estadual é aquela que permite a sua aplicação apenas
naqueles casos cuja conta de liquidação se dê a partir da entrada em
vigor da norma, a saber, 08/11/2019.
Veja-se, no ponto, a jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR.
LEI
ESTADUAL
No
17.205/2019.
Decisão
que
determinou a observância de lei anterior para fins de
expedição
de
requisitório
de
pequeno
valor.
Manutenção. Valor decorrente de decisão que transitou
em julgado na vigência da Lei Estadual no 11.377/03.
Novel legislação aplicável apenas e tão somente na
hipótese de título executivo judicial formado durante a
sua vigência. Precedentes do STF. Violação à cláusula
de reserva de plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não declarada
Reconhecimento de repercussão geral (Tema no 792)
que não conduz à imediata suspensão de feitos. Decisão
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 3004548-56.2019.8.26.0000; Relator (a):
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Redução do teto
da dívida de pequeno valor
Lei Estadual no
17.205/2019 Inaplicabilidade Trânsito em julgado
ocorrido antes do advento da aludida lei estadual
Questão de direito intertemporal
Inexistência de
matéria
constitucional

Desnecessidade
de
pronunciamento do Órgão Especial
Pedido de
suspensão do feito com base no Tema 792 do STF
Inadmissibilidade
Ausência de motivo para a
suspensão do processo à medida que não há nenhuma
relação do referido tema com a lei estadual aqui
discutida Agravo de instrumento não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3004400-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000580-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35368 ab
6
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
12/02/2020;
Data
de
Registro:
12/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
cumprimento de
sentença em face da Fazenda Pública Expedição de
ofício requisitório - Superveniência da Lei Estadual no
17.205/2019, que altera o limite para pagamento de
obrigações de pequeno valor Decisão recorrida que a
aplica
à
presente
execução
em
curso

Inadmissibilidade
Orientação jurisprudencial que
impede a aplicação imediata às execuções em curso de
leis de entes federativos que alteram o limite
constitucional das obrigações de pequeno valor,
fundamentada no princípio da irretroatividade dos
efeitos
legais

Repercussão
geral
na
matéria
reconhecida no STF, pendente de julgamento Decisão
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2007581-37.2020.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
12/02/2020;
Data
de
Registro:
12/02/2020).
Destaca-se, ainda, que no recente julgamento
da ADI 5.100-SC (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020), o
Eg. Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a aplicação
da Lei Estadual n° 15.943/13, que reduziu o valor máximo da RPV, para
as condenações judiciais já transitadas em julgado e antes da
publicação da norma, vislumbrando, na ocasião, ofensa à segurança
jurídica.
Evidente, pois, que a decisão recorrida deve ser
mantida, tal qual fora lançada.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000580-81.2020.8.26.0000 -Voto no 35368 ab
7
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora